Tribunal: STF
Processo: HC 244014
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo e receptação. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime de cumprimento de pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vitor Renato Cerqueira Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 901.962/SP (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos insculpidos nos arts. 157, § 2º, II e V, e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 2, fls. 1-7). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que o regime de cumprimento de pena mais gravoso foi fixado com base na gravidade abstrata do delito. Ressalta que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação do regime semiaberto de cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 18-20):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. QUANTUM INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. PENABASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    Quanto à fixação do regime mais brando, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, à consideração de que, “Com efeito, é da letra da lei que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. E, no caso, pelo que consta da sentença e do acórdão, a pena-base do crime de roubo foi estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal na primeira fase de seu cálculo em razão da existência de circunstância judicial desfavorável. Dessa forma, agiu com total acerto o acórdão ora hostilizado quanto à fixação do regime prisional mais gravoso, estando, pois, em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior”.



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente